Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-71.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0703606-71.2024.8.07.0005 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Rejany Maria Alves Apelado: Tiago Rodrigues de Aguiar D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Rejany Maria Alves contra a sentença (Id. 71228752) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, que julgou o pedido improcedente. O apelado suscitou, em suas contrarrazões (Id. 71228763), questão preliminar referente à inadmissibilidade da apelação em virtude de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Assim, manifeste-se a apelante a respeito do tema aludido, nos termos da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator